Tribunal: STJ
Processo: 0580519-62.2015.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2302987 - BA (2023/0037460-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: EDSON DE MORAES FEDULO - BA022800
SHEILA SILVA DIAS ALVES - BA023749
ELIEZER SANTANA MATOS - BA023792
INTERES.
: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR
MORTE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. IRRETROATIVIDADE DE
NORMA REGULAMENTAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação retroativa de norma regulamentar posterior à concessão de
aposentadoria é vedada, sendo aplicável o regulamento vigente à época da
implementação das condições de elegibilidade.
2. A inclusão posterior de dependente como beneficiário de plano de
previdência privada é possível, desde que não acarrete prejuízo ao equilíbrio
econômico-financeiro do plano.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52106188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:31:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 09cb55fe-3d83-4869-8f76-e5726dbfea79

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:31:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 09cb55fe-3d83-4869-8f76-e5726dbfea79

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2302987 - BA (2023/0037460-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: EDSON DE MORAES FEDULO - BA022800
SHEILA SILVA DIAS ALVES - BA023749
ELIEZER SANTANA MATOS - BA023792
INTERES.
: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR
MORTE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. IRRETROATIVIDADE DE
NORMA REGULAMENTAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação retroativa de norma regulamentar posterior à concessão de
aposentadoria é vedada, sendo aplicável o regulamento vigente à época da
implementação das condições de elegibilidade.
2. A inclusão posterior de dependente como beneficiário de plano de
previdência privada é possível, desde que não acarrete prejuízo ao equilíbrio
econômico-financeiro do plano.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51736244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:12:53
Código de Controle do Documento: 2975fb3d-24ad-4087-a9d0-da95d54494de

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PETROS – FUNDAÇÃO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
COBRANÇA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.
INCONTROVERSA CONDIÇÃO DO AUTOR DE DEPENDENTE E FILHO
DO
FALECIDO.
DIREITO
À
PERCEPÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
IRRETROATIVIDADE DA RESOLUÇÃO N. 49/1997. NORMA POSTERIOR A
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DO PARTICIPANTE EM NADA
INTERFERE NO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR
MORTE. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO ESTATUTO REGULAMENTAR
E EM CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.” (e-
STJ, fls. 418 e 431)
Os embargos de declaração opostos pela PETROS foram rejeitados (e-STJ, fls.
559-560 e 572-573).

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
parágrafo único, e
§ 1o, da Lei Complementar 109/2001, em
art. 17,
art. 68,
consonância com o
pois seria aplicável o regulamento vigente no momento da
Tema 907/STJ,
implementação das condições de elegibilidade, de modo que a Resolução 49/1997 exigiria a prévia
inscrição/indicação de beneficiários e correspondente aporte para a pensão por morte.
(ii)
da Constituição Federal; arts. 1o, 18, § 2o, e 19 da Lei Complementar 109
art. 202
/2001;
o da Lei Complementar 108/2001, à luz dos Temas 955 e 1.021/STJ, porque teria sido
art. 6
concedido benefício sem a prévia formação de reserva matemática, em afronta à regra da
contrapartida e ao equilíbrio atuarial/mutualismo, exigindo-se recomposição integral antes de
qualquer pagamento.
(iii) arts. 9o, 12, 16, § 2o, e 3o, 5o e 6o da Lei Complementar 109/2001, porquanto teria
havido desconsideração do regime de capitalização, das exigências de custeio e da fiscalização
/planejamento atuarial, inviabilizando a concessão de suplementação sem o aporte específico
decorrente da inclusão de beneficiário.
(iv)
o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e
art. 6
art. 5
o, XXXVI, da Constituição Federal, pois teria sido violado o ato jurídico perfeito e a
intangibilidade das cláusulas regulamentares/contratuais do plano, ao impor obrigação não prevista
no estatuto/regulamento aplicável.
(v)
do Código de Processo Civil, porque teria havido omissão/negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional quanto aos Temas 907 e 955/1021 do STJ e aos dispositivos federais
invocados, não enfrentados adequadamente pelo acórdão recorrido, apesar dos embargos de
declaração.
Não há informação, nos documentos acostados, acerca da apresentação de
contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. não identificadas nos autos apresentados).
Documento eletrônico VDA51736244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:12:53
Código de Controle do Documento: 2975fb3d-24ad-4087-a9d0-da95d54494de

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE
SOCIAL – PETROS alegou que não estariam presentes os requisitos para a suplementação de
pensão por morte prevista na Resolução 49/1997, por ausência de inscrição prévia do beneficiário e
de aporte atuarial, sustentando a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do
plano e a aplicação do regulamento vigente ao tempo da elegibilidade (art. 17, parágrafo único, da
LC 109/2001), bem como a observância do
da CF e de dispositivos da LC 109/2001. No
art. 202
agravo em recurso especial, pretendeu a admissão e o provimento do REsp, afastando a incidência
da
com a aplicação dos Temas 907, 955 e 1.021 do STJ, além de apontar violação
Súmula 83/STJ,
a normas federais correlatas.
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar a apelação da PETROS, negou-lhe
provimento, assentando ser incontroversa a condição do autor como dependente do participante no
INSS, requisito essencial nos arts. do regulamento da PETROS, e afirmando a irretroatividade da
Resolução 49/1997 por ser posterior à aposentadoria do participante (1985), de modo que a
ausência de inscrição não interferiria no direito à complementação da pensão por morte. Concluiu
não haver ofensa ao equilíbrio atuarial nem ao
o da LC 109/2001 e ao
da CF,
art. 1
art. 202
mantendo a condenação ao pagamento da suplementação desde o óbito, com observância do teto
correspondente ao que o participante receberia se vivo, e majorando honorários (e-STJ, fls. 418-
430).
Nos embargos de declaração opostos pela PETROS, o acórdão consignou a
inexistência de omissão ou de qualquer vício do
do CPC, repelindo a pretensão de
art. 1.022
rediscussão da matéria e reafirmando os fundamentos: dependência reconhecida, aplicação do
§ único, da LC 109/2001, impossibilidade de aplicar retroativamente a Resolução 49/1997
art. 17,
e ausência de violação aos precedentes obrigatórios (Temas 907 e 955/STJ), mantendo-se
integralmente o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 559-565).
Não se vislumbra a alegada violação ao
do
porquanto o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não existindo a alegada
omissão no aresto recorrido.
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte" (AgRg no
Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 12.12.1994).
Nos embargos de declaração a agravante prequestionou os dispositivos do
o, V e
art. 5
X e do
da Constituição Federal, arts. 1o, 3o, 5o, 6o, 18, §2o e 19 da Lei Complementar no.
art. 202
Documento eletrônico VDA51736244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:12:53
Código de Controle do Documento: 2975fb3d-24ad-4087-a9d0-da95d54494de

109/2001, 6o da Lei Complementar 108/2001, mas no acórdão foi rejeitada a alegação de violação
a precedentes- (Temas 907 e 955) e, quanto aos dispositivos, foi dito que “...despicienda se afigura
a menção literal de artigos de lei, que, diga-se, não restaram sequer levemente vulnerados”.
Na realidade, o Tribunal de origem manteve a sentença recorrida por considerar que:

O julgado apresenta clara e consistente fundamentação no sentido de que,
“Como bem observou a sentença recorrida, é incontroversa a condição do
autor de filho e dependente do de cujus junto ao INSS, “ requisito essencial à
concessão de suplementação sub judice, no parágrafo único do
o e caput
art. 4
do ”, de modo que a ausência de
do Regulamento do Plano de
art. 33,
Benefícios da Petros (fls. 137/189) inscrição prevista na Resolução 49/1997 –
frise-se – posterior à concessão da aposentadoria do participante, em nada
interfere no direito à concessão da complementação da pensão por morte em
favor do acionante”.

Induvidoso que o acórdão recorrido considerou provada a condição de filho do autor e
o direito a ser pensionista, ainda que a habilitação na previdência privada tenha ocorrido em
momento posterior à Resolução 49/1997, tese contrária à da agravante, mas suficiente para afastar
a alegação de omissão quanto aos dispositivos supostamente violados, que tratam da fonte de
custeio, do equilíbrio econômico financeiro e do regulamento aplicável à concessão da pensão por
morte.
Quanto à alegação de afronta ao
da Constituição Federal, cumpre destacar que
art. 202
a competência desta Corte limita-se à interpretação e à uniformização do direito federal
infraconstitucional. Assim sendo, não é da competência desta Corte o exame de eventual ofensa a
dispositivos ou princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal, conforme precedentes a
art. 102
seguir citados:
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.970.639/SP,
em
DJe de
e AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
8/11/2022,
14/11/2022;
AREsp n. 2.007.927/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/10/2022.
De igual modo, deve-se compreender em relação à suposta violação ao
o, § 1o, da
art. 6
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), pois encerra conteúdo
eminentemente constitucional previsto no
o, XXXVI, da Constituição Federal.
art. 5
No que tange ao mérito, inexiste controvérsia quanto à condição de dependente do
autor, além de o acórdão recorrido haver consignado a impossibilidade de ultrapassar o limite do
valor que o participante receberia, o que afasta qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico-
financeiro do plano de previdência.
Ressalte-se, por oportuno, o acórdão adota o mesmo entendimento desta Corte em
casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 6
o DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 3. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO.
Documento eletrônico VDA51736244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:12:53
Código de Controle do Documento: 2975fb3d-24ad-4087-a9d0-da95d54494de

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
4. INSCRIÇÃO E
SÚMULA 284/STF.
APORTE PRÉVIO. EXIGÊNCIA TRAZIDA PELA RESOLUÇÃO N. 49/1997
/PETROS. INAPLICABILIDADE DA NORMA. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
5. MULTA DO
SÚMULA 83/STJ.
§ 4o, DO
NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 6.
ART. 1.021,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal,
art. 102
ainda que para fins de prequestionamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a matéria
contida no
o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga
art. 6
LICC), relativa à preservação do ato jurídico perfeito, tem caráter nitidamente
constitucional, razão pela qual é inviável sua apreciação em recurso especial.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do Código de Processo Civil de 2015 se faz de forma
art. 1.022
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão foi
omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
4. O acórdão estadual adotou solução em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte no sentido de ser possível a inclusão posterior de
dependente econômico direto do falecido no rol de beneficiários, em caso de
omissão. Precedentes. Súmula 83/STJ.
4.1. A revisão da convicção alcançada pelo Tribunal de origem exigiria a
incursão em matéria fático-probatória e de termos contratuais. Incidência das
Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Não incide a multa descrita no
§ 4o, do
quando não
art. 1.021,
CPC/2015
comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.996.080/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) (Sem grifos
8/8/2022,
10/8/2022.
no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE
NÃO INDICADA COMO BENEFICÁRIA. INCLUSÃO POSTERIOR.
POSSIBILIDADE. PREJUÍZO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA.
1. Discute-se nos autos acerca da possibilidade de inclusão posterior de
cônjuge supérstite como beneficiário de suplementação de pensão por morte.
2. Conforme entendimento firmado no julgamento dos EAREsp no 925.908/SE,
pela Segunda Seção, deve ser admitida a inclusão posterior do dependente
direto como beneficiário do ex-participante no plano previdenciário, que deve
receber cota-parte da suplementação de pensão por morte, desde que isso não
acarrete prejuízo ao fundo de pensão, ou seja, observando-se a manutenção do
equilíbrio do plano de custeio.
3. Impossibilidade de aplicação da Resolução PETROS no 49/1997 - que
define as condições necessárias para a inscrição de novos beneficiários de
participante, após a concessão de suplementação de aposentadoria -, aprovada
depois de o assistido ter implementado todas as regras de percepção do
benefício previdenciário.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.783.059/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) (Sem grifos no
17/3/2025,
20/3/2025.
original)

Aplica-se ao caso a Súmula 83 do STJ: “Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”,
Documento eletrônico VDA51736244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:12:53
Código de Controle do Documento: 2975fb3d-24ad-4087-a9d0-da95d54494de

pois esta Corte já decidiu pela incidência do referido verbete sumular tanto nos "... recursos
.
especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional" (
Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
DJe de
REsp 1.186.889/DF,
20/5/2010,
.
2/6/2010)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com fundamento no
§ 11, do CPC, majoro os honorários em 1% (um por
art. 85,
cento) sobre o valor arbitrado na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51736244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:12:53
Código de Controle do Documento: 2975fb3d-24ad-4087-a9d0-da95d54494de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.302.987 / BA
Número Registro: 2023/0037460-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05805196220158050001 5805196220158050001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
AGRAVADO
: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : ELIEZER SANTANA MATOS - BA023792
SHEILA SILVA DIAS ALVES - BA023749
EDSON DE MORAES FEDULO - BA022800
INTERES.
: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA52002546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:48:29
Código de Controle do Documento: da3c1058-3884-4cac-a7b9-9a009ef07702

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:48:29
Código de Controle do Documento: da3c1058-3884-4cac-a7b9-9a009ef07702